Tribunal: TJDFT
Processo: 0704563-16.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA, DUAS VEZES. DANO SIMPLES. RECURSO DA RÉ. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO. INVIÁVEL. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. LAUDO DE EXAME DE LOCAL. GRAVAÇÃO DE VÍDEOS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. RECURSO DAS QUERELANTES. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DEVIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE PRETENDIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSOS DAS APELADAS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não há que falar em insuficiência de provas para condenação quando a materialidades e a autoria do crime de dano simples foram devidamente comprovadas pelo firme conjunto probatório acostado nos autos, especialmente pela confissão extrajudicial da ré, laudo pericial e declarações das vítimas nas duas fases da persecução penal.
2. A confissão extrajudicial da ré não pode, por si só, lastrear um decreto condenatório, mas serve para fortalecer o convencimento do Julgador quando em plena consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. No julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023, a fim de dirimir a divergência entre as suas turmas, fixou o entendimento que a imposição do valor do dano material ou moral na sentença condenatória, referida pelo artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, exigiria o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, excetuados aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ. Se preenchidos todos os requisitos mencionados, de rigor a manutenção da condenação à reparação por danos morais.
4. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razoável a fixação no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada vítima, diante das condições financeiras da ré, aposentada, ademais, a reparação representa, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, o qual poderá ser complementado na esfera cível, caso seja do interesse das vítimas.
5. Recurso da ré desprovido. Recursos das apeladas providos em parte.